Tribunal: TJSP
Processo: 1007895-62.2016.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do Trabalho – Frentista – Acidente típico – Membro superior esquerdo (5o dedo) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Maior esforço reconhecido - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada

Ementa:

Acidente do Trabalho – Frentista – Acidente típico – Membro superior esquerdo (5o dedo) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Maior esforço reconhecido - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862), com suspensão de pagamento nos períodos posteriores de gozo de auxílios-doença diante da inacumulabilidade das benesses – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente reformada - Recurso oficial provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007895-62.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida SIMARA MARIA CANDIDA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso oficial provido,
em parte.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007895-62.2016.8.26.0348 -Voto no 14.375
2
VOTO No: 14.375
APELAÇÃO No: 1007895-62.2016.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ 5a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RODRIGO SOARES
RECURSO EX OFFICIO
PARTES: SIMARA MARIA CANDIDA SANTOS e INSS
Acidente do Trabalho Frentista Acidente típico Membro
superior esquerdo (5o dedo) Benefício acidentário Nexo causal
estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente
da capacidade laborativa comprovada Maior esforço reconhecido
- Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio,
devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica,
ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos
parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862), com suspensão de pagamento nos
períodos posteriores de gozo de auxílios-doença diante da
inacumulabilidade das benesses Juros de mora devidos a partir
da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do
art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a
respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão
ser fixados na fase de liquidação Sentença sujeita ao reexame
necessário e parcialmente reformada - Recurso oficial provido, em
parte.
A r. sentença de fls. 129/134, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Simara Maria Candida Santos para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
As partes não recorreram.
Houve interposição do recurso ex officio.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C. Câmara
para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da incapacidade,
insuficientemente investigada na anterior produzida em primeira instância (fls. 184/188),
sobre cujo novo trabalho o autor concordou (fls. 234), silente a autarquia (fls. 218/237).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual
civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007895-62.2016.8.26.0348 -Voto no 14.375
3
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é
de rigor.
Feitas esta consideração, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão da autora, frentista, tem por base a alegação de que, exercendo sua função
perante o empregador mencionado na exordial, teve reduzida sua capacidade laborativa em
decorrência de sequela resultante de acidente típico de trabalho ocorrido em 29/12/2015
(queda, com fratura), que atinge seu membro superior esquerdo (mão). Aduz que percebeu
auxílio-doença cessado indevidamente, já que persistem as sequelas incapacitantes. A par
disso, busca, agora, com esta ação, a concessão do auxílio-acidente ou aposentadoria por
invalidez e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 20), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em
gozo de auxílio-doença acidentário de 16/01/2016 a 19/05/2016 (fls. 54), CID S626
Fratura de outros dedos (fls. 57 e 69/60).
Perfeitamente estabelecido, portanto, o nexo causal, inclusive porque
não foi contestado, nem afastado pela perícia.
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme laudo de fls. 184/188, constatou o profissional
nomeado pela Corte, ao exame físico do 5o dedo da mão esquerda, “Hipotrofia muscular
do dedo, com redução em grau moderado do movimento de flexão deste dedo” e
“Presença de cicatriz na face dorsal do dedo em bom estado, com apagamento das pregas
cutâneas”, assim como “Preensão da mão realizada, porém há leve prejuízo da força de
preensão da mão com um todo, vez que o 5o dedo é importante em tal movimento, com
prejuízo da destreza manual” (fls. 185).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “alterações clínico
funcionais na mão esquerda como um todo, alterações estas diretamente relacionadas ao
acidente de trabalho sofrido” (fls. 187) e “Sequelas consolidadas” (fls. 187).
Também deixou afirmado que “Tais alterações não impedem que a
atora desempenhe as mesmas funções, e nem outras de mesma complexidade, porem há
redução parcial e permanente de sua capacidade de trabalho, por permanente maior
esforço, vez que há alteração da destreza manual, da pinça e da força de preensão,
independente do fato da autora ser destra, já que as atividades de um frentista exigem de
ambas as mãos, seja para abastecer o carro, abrir o capo, trocar óleo, calibrar pneus, e
até mesmo realizar cobrança através do fornecimento das maquinas de cartão de crédito,
e há redução de sua força e destreza decorrente da fratura sofrida no 5o dedo da mão
esquerda” (fls. 187).
Por fim, concluiu pela existência de “Incapacidade Parcial e
Permanente decorrente de acidente de trabalho, por permanente maior esforço” (fls. 188).
Reafirmou isso em sua manifestação de fls. 230, esclarecendo que “a
fratura de seu 5o dedo em nada se correlaciona com a patologia chamada de síndrome do
túnel do carpo”, depois de a autora ter alegado agravamento das sequelas e cirurgia, sob
gozo de auxílio-doença.
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de sequelas
no membro superior esquerdo (mão, 5o dedo) da autora, oriundas do acidente do trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007895-62.2016.8.26.0348 -Voto no 14.375
4
ocorrido, as quais a incapacitam para labor, de modo parcial e permanente, pela exigência
de permanente maior esforço.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Vale aqui a lembrança de que a demanda de maior esforço para o
exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do acidente de trabalho
configura, para todos os fins, a redução da capacidade laborativa, de conformidade com a
legislação infortunística vigente (art. 104, II, do Decreto no 3.048/99).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada a
concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente
na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, mantendo-se o termo inicial do benefício definido da r.
sentença, ou seja, 20/05/2016, dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença,
concedido em relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme
dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, observada a
implantação espontânea do benefício pelo Instituto, com início de pagamento em
01/12/2016 (fls. 148).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
De qualquer forma, deverá ocorrer a suspensão do seu pagamento no
período em que o obreiro permaneceu auferindo outro auxílio-doença, pois impossível
cumulação dos ditos benefícios, pena de verdadeiro bis in idem.
Permitir a cumulação dos dois benefícios distintos levaria a uma total
incongruência, visto que a somatória de ambos os auxílios decorrente de uma redução da
capacidade seria em valor superior àquele relativo à aposentadoria por invalidez, quando o
segurado está totalmente incapacitado para o trabalho de forma definitiva.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007895-62.2016.8.26.0348 -Voto no 14.375
5
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007895-62.2016.8.26.0348 -Voto no 14.375
6
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator